Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725675-98.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA DA SILVA DO VALE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por MAYRA DA SILVA DO VALE contra a r. sentença exarada sob o ID 54789789, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo com apreciação do mérito, julgando improcedente o pedido inicial da ação ordinária proposta pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Afirmou que se encontra desempregada e atualmente reside juntamente com o filho na casa de seus genitores, dependendo do auxílio de amigos e familiares para arcar com suas despesas mensais, além da pensão alimentícia recebida por seu filho. Noutro giro, a recorrente limitou-se a juntar aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 54789792) - sem nenhum registro - e um extrato bancário com dados restritos ao mês de outubro de 2023 (ID 54789793). Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os elementos de prova coligidos pela apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Não se descura que a apelante litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, de extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024 às 16:33:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora